Tribunal: TJES
Processo: 0001230-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Prevaricação
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001230-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAPHAEL NICOLA BRAGA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001230-45.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RAPHAEL NICOLA BRAGA DE OLIVEIRA, ALLAN PETERSON DA ROCHA SEPULCRO

Advogado do(a) APELADO: Dr. Victor Santos de Abreu, OAB/ES nº 17.527

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME MILITAR. PREVARICAÇÃO (ART. 319, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preserva-se a percepção unânime do Conselho de Justiça Militar e o Parecer do e. Procurador de Justiça, no sentido de que, embora reprovável a conduta dos réus do ponto de vista funcional, ela não se amolda perfeitamente ao tipo penal objetivo, na medida em que não houve comprovação de que os réus, de fato, retardaram ou deixaram de praticar ato de ofício (o policiamento ostensivo), tendo em vista que permaneceram na rua, ao lado da viatura, com o “giroflex” ligado, e prontos para o serviço.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001230-45.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RAPHAEL NICOLA BRAGA DE OLIVEIRA, ALLAN PETERSON DA ROCHA SEPULCRO

Advogado do(a) APELADO: Dr. Victor Santos de Abreu, OAB/ES nº 17.527

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Conselho de Justiça Militar, da Vara da Auditoria Militar de Vitória (
link
no Id. 4690779, pp. 345-353), por meio da qual fora julgada
im
procedente
a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se os réus da prática do crime previsto no art. 319, do Código Penal Militar (prevaricação), por insuficiência de provas.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de julho de 2017, por volta das 00h01min, na localidade de Jardim América, em Cariacica, na frente da Lanchonete “Bom Apetite”, os denunciados, policiais militares de serviço, deixaram de praticar ato de ofício, para satisfazerem interesse e sentimento pessoais, deixando de efetuar policiamento ostensivo, para praticarem “tiro ao alvo” em uma latinha, com uma espingarda de pressão.

Devidamente processados, os réus foram absolvidos do crime de prevaricação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se questiona a
materialidade
e a
autoria
, devidamente comprovadas pela Sindicância Militar (pp. 07-179) e pelas provas orais colhidas nos autos.

O SD PM André Luiz Cid Brum afirmou, em juízo, que, de fato, estava de folga, portando uma espingarda de pressão, tendo feito alguns disparos com ela, bem como alguns policiais da guarnição fizeram disparos, mas não sabe esclarecer qual dos dois acusados (pp. 211-213).

O réu SD PM RAPHAEL NICOLA BRAGA DE OLIVEIRA admitiu, em juízo (mídia), que realmente praticou a atividade de tiro ao alvo, com a espingarda de pressão do SD BRUM.

De seu turno, o SD PM ALLAN PETERSON DA ROCHA SEPULCRO disse não se recordar se efetuou, ou não, disparos com a arma de pressão. No entanto, existe uma fotografia do sistema de videomonitoramento, em que se observa o réu portando a referida espingarda de pressão, em posição de efetuar disparos (p. 310).

Dessa forma, entendo suficientemente comprovado que ambos os réus, estando de serviço, realizaram disparos recreativos, com espingarda de pressão e em via pública.

Segundo o Ministério Público, a conduta se amolda ao crime de
prevaricação
, assim descrito:

“Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.”

Após analisar os autos, tenho por preservar a percepção unânime do Conselho de Justiça Militar e do Parecer do e. Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, no sentido de que, embora reprovável a conduta dos réus do ponto de vista funcional, ela não se amolda perfeitamente ao tipo penal objetivo, na medida em que não houve comprovação de que os réus, de fato, retardaram ou deixaram de praticar ato de ofício (o policiamento ostensivo), tendo em vista que permaneceram na rua, ao lado da viatura, com o “giroflex” ligado, e prontos para o serviço.

Novamente, registro que o ato de praticar tiro recreativo, em via pública, com arma de pressão de terceiro, é conduta bastante reprovável, e não dignifica a função pública policial, nem honra a Corporação à qual os réus estão vinculados.

Contudo, do ponto de vista criminal, não se comprovou que os réus tenham, de fato, abandonado ou retardado a prática de ato de ofício, até porque os elementos denotam que é possível a parada, durante o expediente, para realizar lanches e descanso, tendo eles permanecido dentro de sua região de patrulhamento, com o rádio-comunicador, próximos à viatura, e em local de confluência interna das vias do Bairro, valendo notar que os réus já foram submetidos a procedimento administrativo disciplinar, de modo que não se revela necessária a intervenção do Direito Penal à espécie.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)